Tribunal: TJDFT
Processo: 0013020-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PROVA INSUFICIENTE DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. DÚVIDA QUANTO AO DOLO DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste. Na espécie, não há prova suficiente para demonstrar a materialidade do crime de apropriação indébita, pois não há qualquer identificação dos materiais de limpeza que foram apropriados pelo funcionário da empresa, não sendo produzido laudo de avaliação econômica dos supostos bens, que, de acordo com os réus, estavam usados e não se prestavam ao comércio. Ademais, existem dúvidas de que o primeiro apelante possuía o dolo de apropriação.
2. Do mesmo modo, existindo dúvida razoável de que o segundo apelante tinha ciência da origem ilícita dos produtos de limpeza que lhe foram doados, deve ser invocado o princípio in dubio pro reo, a fim de absolvê-lo pelo crime de receptação.
3. Recursos conhecidos e providos para absolver o primeiro recorrente das sanções do artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita circunstanciada por ter sido cometida em razão de ofício, emprego ou profissão), e o segundo recorrente das sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação).